Tribunal: STF
Processo: RHC 53972
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE, EMBORA PRIMARIO, NÃO POSSUI BONS
ANTECEDENTES. ARGÜIÇÃO DE EXCESSO DE PENA: QUESTÃO QUE ESCAPA AO
ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. INJUSTIÇA DA SENTENÇA: ALEGAÇÃO QUE ENVOLVE
EXAME DA PROVA. SEU DESCABIMENTO NO ÂMBITO ESTREITO DESSE REMEDIO
JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.